Tribunal: TJBA
Processo: 0554644-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554644-27.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REDFOX COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Advogado(s): PAULA CAVALCANTE FIGUEIREDO, CAMILA LINHARES DE CASTRO APELADO: EXTREME RACING COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de títulos extrajudiciais, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa. Questão em discussão. Verificar se é válida a sentença que extinguiu o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme exigido pelo art. 485, §§ 1º, do CPC. Razões de decidir. A extinção por abandono exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No caso, houve apenas publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos patronos, inexistindo intimação pessoal da exequente. Ausente requisito legal indispensável, impõe-se a nulidade da sentença. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, por se tratar de vício processual que impede o exame do mérito. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para intimação pessoal da parte exequente. Tese firmada no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora acarreta nulidade da extinção por abandono. Legislação E Jurisprudência. Art. 485, II e § 1º, do Código de Processo Civil. Art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. TJBA, Apelação n. 0008970-97.2009.8.05.0150, Apelação n. 0561827-15.2015.8.05.000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0554644-27.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante REDFOX COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA e como apelada EXTREME RACING COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,